Tribunal: STF
Processo: ARE 1556343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LEI ESTADUAL N. 15.935/2023. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA AFRONTA À PARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.